Tribunal: TJDFT
Processo: 0721997-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0721997-31.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO RODRIGUES BORGES AGRAVADO: GERSON MARTINS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS ALBERTO RODRIGUES BORGES contra a decisão da 19a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença no 0017787-44.1998.8.07.0001 movido em desfavor de GERSON MARTINS E OUTROS, indeferiu a alienação do bem conforme a proposta apresentada pelo exequente. Nas razões recursais (ID 17570026), narra ter tentado a venda do imóvel do executado, por iniciativa particular, considerando o previsto no artigo 879, inciso I, do Código de Processo Civil. Como não logrou êxito, ofereceu uma proposta de compra que foi indeferida, sob o fundamento de não caber ao credor fixar o valor do débito. Afirma não estar estipulando o montante da dívida, mas somente cumprindo o acórdão desta Turma Cível que determinou o desconto das dívidas inerentes ao condomínio e IPTU. Alega ser o valor que lhe é devido muito superior aos demais débitos e que, se realizar o depósito do montante em conta judicial, nada restará para satisfazer o seu crédito, mormente porque há pedido de penhora no rosto dos autos. Com tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo da decisão combatida. No mérito, requer sua reforma. Preparo efetuado (ID 17571281). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que indeferiu a alienação do bem conforme a sua proposta. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. (...) Em análise preliminar da controvérsia, deixo de vislumbrar a plausibilidade do direito invocado. Compulsando os autos originários, verifica-se ter o agravante apresentado proposta de compra para o bem, desconsiderando os valores reais inerentes aos débitos de IPTU e condominiais. Considerando tratar-se de dívidas propter rem, parece-me acertada a decisão atacada que determinou o depósito do valor integral em juízo e, após o decote das dívidas condominiais e IPTU, liberar o restante em favor do recorrente. Ademais, não verifico a urgência do pleito, ante a inexistência de dano de difícil reparação, porquanto, o juízo de origem determinou a manifestação sobre o interesse na adjudicação ou leilão público, evidenciando a defesa dos interesses do credor em satisfazer o seu crédito. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 14 de julho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator